Tribunal: TJMT
Processo: 1017723-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMA DE SOUZA CABRAL DO AMARAL - CPF: 195.828.541-20 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ROSIMA DE SOUZA CABRAL DO AMARAL postula reparação por danos morais, em razão de ter sido realizado empréstimo bancário supostamente fraudulento em seu nome.

2. Nos autos, a Recorrente sustenta que o valor que entrou em sua conta bancária foi devolvido mediante pagamento de boleto a empresa Recorrida, em razão de não ter sido realizado o empréstimo bancário por ela.

3.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrida trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a realização do empréstimo, qual seja contrato devidamente assinado e documentos pessoais da Recorrente, motivo que não há que se cogitar a ocorrência de fraude.

4. Ademais, verifico que ao realizar o pagamento do boleto de restituição a instituição bancária, a Recorrente teve a quitação do valor emprestado.

5. Nesse sentido, entendo que houve o mero arrependimento na contratação e a Recorrente optou por rescindir o contrato e restituir o valor emprestado.

6. Nesse sentido, entendo que não há ato ilícito praticado pela Recorrida, motivo pelo o qual a sentença de origem acertou em julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

7. No mais, entendo que a litigância de má-fé deve ser afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ROSIMA DE SOUZA CABRAL DO AMARAL postula reparação por danos morais, em razão de ter sido realizado empréstimo bancário supostamente fraudulento em seu nome.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios esse ultimo fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente ROSIMA DE SOUZA CABRAL DO AMARAL interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020